Tribunal: STF
Processo: ARE 1521793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS INTEGRALMENTE ANTES DA INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ANTES DA INATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE GOZO OU DE RECEBIMENTO DO VALOR DAS FÉRIAS, E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2021. CONTAGEM. PERÍODOS AQUISITIVOS ANUAIS. PONTO DE PARTIDA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. EXEGESE DOS ARTS. 7º, XVII, E 39, §3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 635 STF E SÚMULA Nº 48 DO TJRN. FÉRIAS PROPORCIONAIS AOS ÚLTIMOS MESES TRABALHADOS. DIREITO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julga improcedente o pedido formulado em petição, este consistente no pagamento de férias proporcionais relativas ao ano de 2021. 



    2- No âmbito estadual, as férias do servidor público possuem previsão expressa nos artigos 83 a 85, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, a qual dispõe que, para o primeiro período aquisitivo, são exigidos 12 (doze) meses de exercício. No caso dos professores, há previsão, ainda, no art. 52 da Lei Complementar nº 322, de 11 de janeiro de 2006 (Estatuto o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, referente à Educação Básica e à Educação Profissional).



    3- As férias não usufruídas pelo servidor antes de sua passagem à inatividade, ainda que proporcionais, podem ser convertidas em pecúnia e acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, conforme entendimento firmado no Tema 635 do STF e na Súmula nº 48 do TJRN. Tal direito, inclusive, prescinde de requerimento administrativo (REsp 1662749/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 16/05/2017, Dje 16/06/2017) e de comprovação da ausência do gozo por necessidade do serviço (REsp 478.230/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 16/05/2017, DJ: 21/05/2007). 



    4- Os períodos aquisitivos de férias são contados em ciclos anuais, a partir do exercício no cargo, de forma que, para fins de pagamento de férias proporcionais ao aposentado, deve-se levar em consideração a data do seu ingresso no serviço público, computando-se, daí em diante, os períodos aquisitivos ano a ano. Assim, se a inatividade precede ao derradeiro ciclo de aquisição, não havendo notícia sobre o gozo das respectivas férias, estas são calculadas proporcionalmente ao efetivo exercício nos últimos meses que antecedem a aposentação, em sintonia com a jurisprudência do STJ: RMS 34659/RS RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0118521-3, 2ªT, Rela. Min. Assusete Magalhães, j.22/11/2022, DJe 30/11/2022.



    5- Comprovado nos autos que a Autora entrou em exercício em 22/10/1987, gozou férias em janeiro de 2021 e obteve o ato de aposentadoria publicado em 24/12/2021, verifico que a parte Recorrente possui direito a ser indenizada pelas férias proporcionais não usufruídas referentes ao período aquisitivo de novembro de 2021 a dezembro do mesmo ano (2/12), acrescidas do 1/3 constitucional. 



    6- Para fins de incidência de juros e atualização monetária, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.” (Doc. 6)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inc. XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “ao servidor público é assegurado o direito ao gozo de férias anuais, e não proporcionais”. Aduz não ser aplicável a tese fixada por esta Corte no Tema 635, porque “o fato de a servidora recorrida não haver usufruído do seu último período de férias adquirido não se deu por culpa da Administração, mas no próprio interesse dela, servidora, ao preferir a inatividade” (Doc. 8, p. 5). Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão impugnado (Doc. 8, p. 6). 



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 10).



    No presente agravo, o Estado do Rio Grande do Norte sustenta o caráter constitucional da controvérsia. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos pelo Plenário desta Suprema Corte, em casos iguais ao presente, oriundos do mesmo ente federado, in litteris:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Estadual. Verbas Salariais não Adimplidas. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e Provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso, reformando a sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1515349-AgR/RN, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2024, unânime, DJe de 11/12/2024)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1520550-AgR/RN, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2025, unânime, acórdão ainda não publicado).



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente